Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. REVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, consoante art. 1.699 do Código Civil.
3. Se o Autor não se desincumbiu do ônus de provar a modificação da situação financeira dele, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos alimentos é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.